Tribunal: STF
Processo: RHC 64193
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-19
Data de publicação: 1986-08-19

Ementa:
- CRIMINAL.
'SURSIS'. NÃO CONCESSÃO.
EMBORA SE TENHA QUE A REVELIA, SÓ POR SI, NÃO SERIA MOTIVO PARA A
RECUSA DA CONCESSÃO DO 'SURSIS', AS DEMAIS RAZOES APONTADAS PARA
EMBASAR O INDEFERIMENTO, QUAIS AS DE QUE OS ANTECEDENTES DO
PACIENTE NÃO SÃO RECOMENDAVEIS E PRESUNÇÃO DE QUE ELE VOLTARA A
DELINQUIR, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS, IMPEDEM, NO ÂMBITO ESTREITO
DO 'HABEAS CORPUS', A REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA.